Tribunal: TJSP
Processo: 2323462-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Documentos apresentados pelos executados conferem verossimilhança à alegação de que não existe inadimplemento do título alvo da execução. Apenas na contraminuta do recurso e na resposta aos embargos é que o banco credor informou que o vencimento antecipado da dívida se deu pelo inadimplemento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Documentos apresentados pelos executados conferem verossimilhança à alegação de que não existe inadimplemento do título alvo da execução. Apenas na contraminuta do recurso e na resposta aos embargos é que o banco credor informou que o vencimento antecipado da dívida se deu pelo inadimplemento de outras obrigações. Situação peculiar que autoriza a atribuição do efeito suspensivo. Recurso provido.